Tribunal: TJBA
Processo: 0003812-49.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003812-49.2013.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: A C LIRA TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXERCÍCIOS DE 2007 A 2010. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007. ART. 174, CAPUT DO CTN. EXERCÍCIOS DE 2008 A 2010 PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALHA EXCLUSIVA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO.

APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE
.

1. Ao Poder Judiciário é atribuída a responsabilidade pelo impulso processual, inexiste, por tanto, a prescrição quando o transcurso do prazo se dá pela ausência de impulso oficial, aplicação da Súmula a nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Apelação a que se dá provimento parcial.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0003812-49.2013.8.05.004
4
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada

A C LIRA TRANSPORTES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça